Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO. NÃO APRECIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo possível, ainda, conforme o parágrafo único do mesmo artigo, a juntada daqueles formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses fatos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2. No caso, a justificativa para a juntada tardia dos documentos não é suficiente, uma vez que, desde a contestação, o apelante já detinha informações de que se tratava de uma ação coletiva de cunho trabalhista, sabia a natureza do direito perseguido naquela ação e a demanda não tramitava em segredo de justiça.
3. A inversão da carga probatória, à luz da teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, ocorre nas situações em que o julgador, presentes as hipóteses legais, distribui o encargo de maneira diferente da previsão dos critérios legais ordinários, nos termos do parágrafo primeiro do art. 373 do CPC.
4. Na espécie, não existia impossibilidade do réu em demonstrar a prova do fato constitutivo do seu direito, haja vista que, por meio de diligências ordinárias, os documentos almejados foram de fácil obtenção.
5. Apelação conhecida e não provida.